Tribunal: TJMT
Processo: 1027656-13.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027656-13.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Subsídios]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CARMEM ALVES MACEDO - CPF: 207.823.221-15 (EMBARGANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGANTE:
CARMEM ALVES MACEDO

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. 2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
CARMEM ALVES MACEDO

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
CARMEN ALVES MACEDO
, contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, referente ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela embargante nos autos da Ação de Cobrança de Diferenças Salarias c/c Indenização por Danos Morais, identifica pela numeração única: 1027656-13.2017.8.11.0041, movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde foi negado provimento ao Apelo, e, determinada a majoração dos honorários sucumbenciais, para o patamar de 11% (ID: 106825963).

Inconformada, a parte Embargante sustenta em sede de Embargos de Declaração (ID: 111292967), que esta Colenda Turma incorreu em omissão, quanto à aplicação do princípio da isonomia pleiteada no item 2.4 das razões da apelação e também no item 2.3 da Exordial.

Continua afirmando que, juntou ao processo comprovantes oficiais, de que o subsidio proporcional a 40 horas é pago a alguns profissionais e negado a outros que estão sob a mesma condição jurídica, posto que ocupantes do mesmo cargo público e reivindicando o princípio da isonomia, o julgador apenas disse que os documentos não alteraram seu convencimento e não fundamentou devidamente o afastamento do princípio da isonomia.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento, para que sejam sanados os vícios apontados.

A parte Embargada apresentou Contrarrazões (ID: 114113471), requerendo que esses Embargos Declaratórios não sejam conhecidos, ou, caso sejam, que não sejam acolhidos.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
CARMEM ALVES MACEDO

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, os presentes embargos visam reformar o Acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação registrado sob o no 1027656-13.2017.8.11.0041, que, por unanimidade negou provimento ao Apelo supracitado.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

A parte Embargante afirma que esta Colenda Turma Julgadora, incorreu em omissão por não analisar a aplicação do princípio da isonomia, bem como sustenta que não foi fundamentado o motivo dos documentos apresentados, não convencerem de que alguns profissionais recebem o proporcional de 40 (quarenta) horas.

Nos mesmos termos do Acórdão objurgado, o qual já apreciou e julgou a matéria, repito, a Lei Complementar Estadual no 50/98 estabelece que a Jornada semanal dos Profissionais da Educação é de 30 (trinta) hora semanais, havendo previsão também, de que, quando ocorrer designação para o cargo de “Coordenador Pedagógico de Unidade Escolar”, o qual, frise-se, exerce-se em regime de dedicação exclusiva, haverá o pagamento do adicional respectivo, além de dar outras providências.

Vejamos, os comandos legais pertinentes ao caso concreto:

“Art. 36. O regime de trabalho dos Profissionais da Educação Básica será de 30 (trinta) horas semanais.

(...)

Art. 3o A carreira dos Profissionais da Educação Básica é constituída de: (Nova redação dada pela LC 206/04)

(...)

II - 04 (quatro) funções de dedicação exclusiva:

(...)

D) SECRETÁRIO ESCOLAR, FUNÇÃO COMPOSTA DAS SEGUINTES ATRIBUIÇÕES:

(...)

Art. 39. Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada. (Nova redação dada pela LC 206/04

(...)

§ 1o O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar”. (destaquei)

Neste sentir, interpretando-se os dispositivos acima, entendo que, se houve designação para o exercício de função de dedicação exclusiva, com o consequente pagamento do respectivo percentual previsto em lei, não há que se falar em direito às horas extraordinárias.

Logo, a alegação da recorrente de que o Estado de Mato Grosso não paga tal direito as profissionais da educação que atuam nas escolas em regime de dedicação exclusiva, não merece prosperar, eis que houve o recebimento do percentual determinado em lei em razão do labor realizado em regime de dedicação exclusiva, bastando uma simples análise nas fichas financeiras da recorrente, referente aos anos de 2002 até 2016 (Id. 59308951, fls. 01/08 e Id. 59308952, fls. 01/14). Pensar de forma contrária, seria autorizar de forma indireta o bis in idem, bem como o enriquecimento indevido da servidora apelante.

Este tem sido o entendimento adotado por esta Egrégia Corte, em situações análoga a dos autos, observemos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CARGA HORÁRIA – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – FUNÇÃO DE SECRETÁRIA ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA DECORRENTE DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Se ao exercer o cargo de dedicação exclusiva de Secretária Escolar, a servidora é remunerada pelas 40 horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar n.o 50/1998, é indevida a cobrança a titulo de diferença de carga horária.
2. Não há que se falar em direito à percepção de diferença salarial decorrente de aumento de jornada de trabalho, quando demonstrado que o servidor foi remunerado por gratificação relativa ao exercício da dedicação exclusiva em cargo por nomeação, com acréscimo de percentual sobre os seus subsídios do cargo efetivo, nos termos do art. 39, § 2o, da Lei Complementar Estadual no 50/98.
3. A indenização por dano moral não é devida quando não demonstrado que o servidor sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais decorrentes de atitude arbitrária do ente público. 4. Sentença mantida, recurso improvido. (N.U 1032408-28.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 17/09/2021) (destaquei)

Por outro lado, registro que os demais documentos colacionados aos autos pela apelante,
NÃO POSSUEM O CONDÃO DE ALTERAR O ENTENDIMENTO DESTE JULGADOR, JÁ QUE SÃO APENAS HOLERITES DE OUTROS SERVIDORES SUPOSTAMENTE TIDO COMO PARADIGMAS
(Id. 59307489, fls. 07/09) e
JULGADOS ORIUNDOS DESTA EGRÉGIA CORTE DO LONGÍNQUO ANO DE 2010
(Id. 59308982).

Por derradeiro, pontuo que como não se identificou a existência de ato ilícito, resta prejudicada a análise no tocante à súplica de indenização por danos morais.

À vista disso, tendo em mente a contraprestação específica paga pelo Estado de Mato Grosso, quando do labor da função de dedicação exclusiva – FDE, o não provimento do recurso é medida impositiva.

Com efeito, a alegada omissão apenas reflete o intuito do Embargante em modificar o entendimento exarado no Acórdão, todavia, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição dos presentes aclaratórios.

Na vertente do entendimento consolidado, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022